Tribunal: TJDFT
Processo: 0715851-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DEDUZIDOS EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A natureza dúplice da ação de divórcio possibilita que o requerido(a), com base no princípio da solidariedade entre os cônjuges e no dever de mútua assistência, faça pedidos na contestação, mesmo que não estejam descritos na inicial, desde que guardem relação com o mesmo fato da ação principal. 1.1. (..)“Para que seja admitida a reconvenção, exige-se que a) haja conexão com a ação principal ou b) haja conexão com o fundamento da defesa (art. 343, caput, do CPC/2015). A conexão aqui referida tem sentido mais amplo do que a conexão prevista no art. 55 do CPC/2015, tratando-se de um vínculo mais singelo. Assim, cabe reconvenção quando a ação principal ou o fundamento da defesa e a demanda reconvencional estiverem fundados nos mesmos fatos ou na mesma relação jurídica, houver risco de decisões conflitantes ou mesmo entrelaçamento de questões relevantes, com aproveitamento das provas.” (REsp n. 2.076.127/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.).
2. Na origem, a requerida ofertou contestação, na qual apresentou pleito reconvencional, expondo causa de pedir e pedidos próprios para o reconhecimento de união estável anterior ao casamento cumulada com partilha de bens não incluídos na ação principal. 2.1. Pela sentença recorrida, não apreciado o pedido reconvencional ao fundamento de que: “(..) não há identidade entre os pedidos e a causa de pedir e muito menos entre os fundamentos da defesa da ação principal e da reconvenção (..)”.
3. ( ) 2. Cuidando-se de divórcio litigioso, é plenamente possível o manejo de reconvenção para pleitear o reconhecimento de união estável pretérita ao casamento cumulada com partilha de bens não incluídos na ação principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão1755295, 07156671320238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 08/09/2023, Publicado no PJe: 18/09/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Recurso conhecido e provido.